Tribunal: TJSP
Processo: 2230780-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de incorreção da planilha dos exequentes sem indicação do valor que entende correto ou apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Rejeição da impugnação neste tópico. Correção. Parágrafos 4o e 5o do art. 525 do Código de Processo Civil. Apreciação das demais arguições na r. decisão agravada. Purga

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de incorreção da planilha dos exequentes sem indicação do valor que entende correto ou apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Rejeição da impugnação neste tópico. Correção. Parágrafos 4o e 5o do art. 525 do Código de Processo Civil. Apreciação das demais arguições na r. decisão agravada. Purga da mora. Questão já decidida em apelação, inclusive, sendo base do julgamento. Acolhimento parcial da impugnação em primeiro grau quanto aos aluguéis posteriores à entrega das chaves mantida neste tópico em grau de recurso (AI 2232485-69.2022.8.26.0000). Acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Fixação de honorários em favor do advogado da executada. Possibilidade. Arbitramento com base no proveito econômico obtido que remunera condignamente o advogado. Recurso parcialmente provido.